Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700131-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAVIS ERMIRCIA DIAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Falece competência a 3a Turma Recursal ao conhecimento e julgamento de mandado de segurança em que o próprio órgão revisional figura como autoridade coatora. Redistribua-se a outra Turma Recursal deste TJDFT. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito